Tribunal: TJES
Processo: 0001444-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001444-61.2023.8.08.0035

APELANTE: SYLVIO GOMES DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: MARINA FERES COELHO - ES14961-A, MATHEUS LUCIO AZEVEDO RIOS - ES37287

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EX-COMPANHEIROS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sylvio Gomes da Silva contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar (art. 129, § 13º, do CP), e por ameaça (art. 147, do CP), ambos combinados com a Lei nº 11.340/06, em desfavor de sua ex-companheira Sintique da Silva Lima, e por ameaça (art. 147, do CP) em relação à vítima Anderson Clayton Barcelos, impondo-lhe as penas de 02 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de ameaça, desclassificação da lesão corporal para a forma simples (art. 129, caput, do CP) e aplicação da minorante do § 4º do mesmo artigo, sob alegação de relevante valor moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a lesão corporal deve ser desclassificada para a forma simples, afastando a violência de gênero; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo em farto conjunto probatório, incluindo laudo pericial, depoimentos consistentes e imagens de videomonitoramento, que comprovam as agressões físicas e ameaças cometidas pelo réu contra sua ex-companheira e terceiros presentes.

A versão defensiva de negativa de autoria e alegação de legítima defesa revela-se isolada, desprovida de respaldo nas demais provas, sendo desautorizada pelas testemunhas presenciais e pelas imagens dos fatos.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.

Inviável a aplicação da minorante do art. 129, § 4º, do CP, por inexistirem elementos que indiquem relevante valor moral ou injusta provocação da vítima. Ao contrário, as agressões partiram do réu de forma deliberada e desproporcional.

Incabível a desclassificação da lesão corporal para a forma simples, pois restou configurado o contexto de violência de gênero, com agressão decorrente da relação íntima de afeto anteriormente mantida e do exercício de poder sobre a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica e familiar.

Não incide a minorante do art. 129, § 4º, do Código Penal quando a agressão é desproporcional e deliberada, sem provocação injusta.

A violência praticada contra ex-companheira em razão do vínculo afetivo pretérito e em contexto de subjugação caracteriza violência de gênero, legitimando a aplicação do art. 129, § 13º, do Código Penal, e da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, §4º e §13º; art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 567.753/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 22.09.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001444-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SYLVIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EX-COMPANHEIROS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Sylvio Gomes da Silva contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar (art. 129, § 13º, do CP), e por ameaça (art. 147, do CP), ambos combinados com a Lei nº 11.340/06, em desfavor de sua ex-companheira Sintique da Silva Lima, e por ameaça (art. 147, do CP) em relação à vítima Anderson Clayton Barcelos, impondo-lhe as penas de 02 meses de reclusão e 04 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de ameaça, desclassificação da lesão corporal para a forma simples (art. 129, caput, do CP) e aplicação da minorante do § 4º do mesmo artigo, sob alegação de relevante valor moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a lesão corporal deve ser desclassificada para a forma simples, afastando a violência de gênero; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra amparo em farto conjunto probatório, incluindo laudo pericial, depoimentos consistentes e imagens de videomonitoramento, que comprovam as agressões físicas e ameaças cometidas pelo réu contra sua ex-companheira e terceiros presentes.

A versão defensiva de negativa de autoria e alegação de legítima defesa revela-se isolada, desprovida de respaldo nas demais provas, sendo desautorizada pelas testemunhas presenciais e pelas imagens dos fatos.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios, possui especial relevância em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado do STJ.

Inviável a aplicação da minorante do art. 129, § 4º, do CP, por inexistirem elementos que indiquem relevante valor moral ou injusta provocação da vítima. Ao contrário, as agressões partiram do réu de forma deliberada e desproporcional.

Incabível a desclassificação da lesão corporal para a forma simples, pois restou configurado o contexto de violência de gênero, com agressão decorrente da relação íntima de afeto anteriormente mantida e do exercício de poder sobre a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica e familiar.

Não incide a minorante do art. 129, § 4º, do Código Penal quando a agressão é desproporcional e deliberada, sem provocação injusta.

A violência praticada contra ex-companheira em razão do vínculo afetivo pretérito e em contexto de subjugação caracteriza violência de gênero, legitimando a aplicação do art. 129, § 13º, do Código Penal, e da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput, §4º e §13º; art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 567.753/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.09.2020, DJe 22.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001444-61.2023.8.08.0035

APELANTE: SYLVIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA

QUEBRA DA CADEIA DA CUSTÓDIA

Em sede de preliminar, a Defesa argui a nulidade das provas, decorrente da violação da cadeia de custódia.

Nesse contexto, sustenta que foram juntados fragmentos de vídeos cortados e editados, exibindo-se, tão somente, os segundos que a vítima deseja mostrar. À vista disso, pugna pelo desentranhamento da prova, bem como a consequente declaração de nulidade dos demais atos processuais que sucederam a sua juntada e a utilizaram como meio de prova, além de sua inutilização para embasar o julgamento desta Apelação.

Frente a tal cenário, cumpre assinalar que, a teor do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.” (AgRg no AREsp n. 2.261.050/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

No caso vertente, a tese de rompimento da cadeia de custódia não encontra respaldo no conjunto probatório de forma a comprometer a validade das provas produzidas.

Outrossim, os vídeos apresentados pela vítima sequer constituíram o único elemento de prova, sendo apenas instrumentos acessórios, ante o robusto conjunto testemunhal e pericial produzido sob contraditório.

De mais a mais, no sistema processual penal, a teor do disposto no art. 563, do Código de Processo Penal,
ex vi
do princípio
pas de nullité sans grief
, não se proclama nulidade, ainda que absoluta, sem a efetiva demonstração do efetivo prejuízo.

Noutros termos, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou comprovado no caso vertente.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SYLVIO GOMES DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 13356409), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, com relação à vítima SINTIQUE DA SILVA LIMA, e artigo 147, do Código Penal, em face da vítima ANDERSON CLAYTON BARCELOS, à pena de 02 (dois) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A Defesa pugna pela absolvição, em razão da ausência de provas quanto ao crime de ameaça. Outrossim requer a desclassificação da lesão corporal para a forma simples do art. 129, caput, do Código Penal, por inexistência de violência de gênero. Além disso, pugna pela aplicação da minorante do § 4º, do art. 129, do Código Penal, por ter o réu agido sob relevante valor moral.

Emerge da Denúncia (ID 13355714, Vol. 01, parte 01, pp. 02/03) que, no dia 26 de fevereiro de 2023, por volta das 22h, em via pública, próximo à residência da vítima, localizada na Rua São Salvador, nº 24, Bairro Cavaliere, Vila Velha/ES, o denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, a sua ex-companheira SINTIQUE DA SILVA LIMA, bem como prometeu causar mal injusto e grave a ela e ao Sr. ANDERSON CLAYTON BARCELOS.

Ressai que, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu à residência da vítima SINTIQUE para devolver a filha do casal, de 08 (oito) anos de idade, que havia passado o fim de semana com ele, de acordo com a guarda que havia sido regulamentada. No entanto, após a recusa da menor em sair do carro e entrar na casa de sua genitora, iniciou-se uma discussão entre o ex-casal. Durante esta discussão, a vítima ANDERSON, marido da babá da criança, chegou ao local com uma pizza, a pedido da vítima, momento em que o denunciado sacou uma arma de fogo, que porta em razão de sua profissão como soldado da Polícia Militar, e passou a gesticulá-la, ameaçando a todos os presentes, tendo inclusive a apontado para a vítima ANDERSON, afirmando: "Vai embora, eu não quero você aqui". Assustada, a vítima ANDERSON saiu do local e se escondeu do outro lado da rua, enquanto a vítima SINTIQUE pedia ao denunciado que parasse com aquele comportamento ameaçador. Ato contínuo, o denunciado desferiu um soco no olho esquerdo da vítima SINTIQUE, que caiu ao chão, e o denunciado prosseguiu com as agressões desferindo um chute na perna esquerda dela, causando-lhe lesão contusa em pálpebra superior e escoriação no joelho esquerdo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (ID 13355714, Vol. 01, parte 01, pp. 12/15), Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 13355714, Vol. 01, parte 01, pp. 48/49), Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 13355714, Vol. 01, parte 01, p. 52) e da prova oral.

Registre-se que, de acordo com o laudo pericial, a vítima sofreu lesões corporais consistentes em lesão contusa em pálpebra superior esquerda, medindo 3 cm, associada a equimose arroxeada e edema local, e escoriação irregular em joelho esquerdo, em área de 8 cm x 4 cm.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado negou a prática delitiva, afirmando que a vítima estava embriagada; que se defendeu das agressões iniciadas pela vítima e que agiu em defesa da filha.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima SINTIQUE DA SILVA LIMA declarou o seguinte:

“
[...] que os fatos aconteceram conforme narrados na denúncia; que os fatos ocorreram em frente à residência da declarante, em via pública; que estavam no local: a declarante, o ANDERSON e a ex babá da filha da declarante, bem como os seus vizinhos FABIANA E ISAAC; que as citadas pessoas presenciaram os fatos; que no dia dos fatos o Acusado se dirigiu à residência da declarante a fim de entregar a filha, após a visita paterna;
que ao chegar ao local o acusado se alterou ao ver a pessoa de ANDERSON e a esposa (EDILAINE - babá da filha da vítima) se preparando para adentrar na residência da declarante; que o acusado sacou uma arma de fogo e passou a ameaçá-los, dizendo “que não eles lá, que era pra eles meterem o pé”;
que nesse momento, a declarante se aproximou do acusado e pediu que ele abaixasse a arma; que, em seguida,
muito alterado, o acusado desferiu um soco no olho esquerdo da vítima, lesionando-a, causando-lhe um corte na altura da sobrancelha; que foi ameaçada pelo acusado, eis que ele também apontou a arma para a declarante;
que a declarante afirma que sentiu medo, em face de tal ameaça, pois o acusado estava muito alterado e acreditou que ele pudesse fazer algo contra ela;
que após ser atingida pelo soco no rosto, a vítima caiu ao chão e ficou um tempo desacordada; que além do soco, também foi atingida com chutes pelo acusado;
que a declarante confirma as suas declarações prestadas na esfera policial; que a declarante
confirma que as lesões constatadas no laudo do DML foram causadas pelo acusado no dia dos fatos
; (...); que a declarante retifica parcialmente a denúncia, para esclarecer que, na data dos fatos,
a filha do casal não ofereceu nenhuma resistência em sair do carro do pai (acusado), a fim de adentrar na residência materna
; [...]”.

Por sua vez, a vítima Anderson Clayton Barcelos declarou em Juízo (mídia acostada no ID 13356399) que estava chegando de viagem quando recebeu um telefone da Sintique para que passasse na pizzaria e pegasse uma pizza para ela, foi na pizzaria e comprou a pizza; que, quando chegou no local, viu que tinha um carro parado, então pegou e não parou porque imaginou que seria o apelado; que deu uma volta e retornou, quando retornou, o apelado se encontrava no mesmo local, porém, o apelado e a vítima Sintique já estavam discutindo; que parou o carro antes e desceu com a pizza na mão e foi em direção à casa dela, passando por trás deles, momento em que o apelado sacou a arma e apontou para a vítima e mandou se retirar; que se retirou do local; que, nesse momento, a vítima Sintique entrou na frente, no momento que o apelado apontava a arma para a vítima, e foi agredida com pontapé e socos pelo apelado; que foi para a esquina e ligou para a viatura, até que apareceu a viatura, mas o apelado já havia saído do local; que a filha do apelado estava presente e viu tudo, estava dentro do carro; que não conseguiu ouvir o motivo da discussão; que a vítima confirma que viu o apelante agredindo a vítima.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado desferiu socos e chutes contra a vítima SINTIQUE DA SILVA LIMA.

Nesse sentido, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença) a testemunha FABIANA CORREA LEAL DE SOUZA esclareceu que, após um dos socos desferidos pelo acusado contra a vítima, a declarante foi quem segurou a vítima por trás, impedindo que ela batesse com a cabeça ao chão, e que pudesse acontecer algo mais grave.

Por sua vez, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a testemunha ISAAC DE SOUZA RODRIGUES declarou haver presenciado o acusado agredindo fisicamente a vítima com um soco no rosto, e na ocasião, enfatizou que o acusado, após agredir a vítima, ainda disse: “agora que eu te dei um soco, eu já posso ir embora”.

Outrossim, as imagens gravadas pelas câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que a vítima Síntique foi agredida pelo acusado.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

À luz de tal contexto, verifica-se que a versão defensiva de negativa de autoria e alegada legítima defesa, além de isolada no conjunto probatório, mostra-se desprovida de credibilidade, não encontrando respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Nesse panorama, observa-se que as agressões físicas e as ameaças com arma de fogo foram praticadas de forma deliberada, em via pública, na presença de terceiros, o que reforça a certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas. Assim, inviável a absolvição pretendida, impondo-se a manutenção da condenação pelos crimes imputados na exordial acusatória.

Ultrapassado tal ponto, impende consignar que, para a incidência do § 4º, do art. 129, do Código Penal, exige-se que a agressão seja motivada por violenta emoção, imediatamente após injusta provocação da vítima.

Na hipótese em testilha, inexiste qualquer elemento probatório que configure tal excludente ou minorante. Ao contrário, tanto os testemunhos prestados em Juízo quanto o conteúdo das imagens gravadas evidenciam que a iniciativa ofensiva partiu do acusado, de forma desproporcional e injustificada, não havendo qualquer indício de que estivesse sob agressão iminente ou em situação de defesa da filha.

Outrossim, a suposta embriaguez da vítima tampouco serve como justificativa, diante da desproporcionalidade da reação do apelante e da ausência de perigo concreto à filha, razão pela qual a aplicação da minorante encontra-se, portanto, inviável diante das provas produzidas.

Superada tal aresta, não há como acolher a tese de desclassificação da lesão corporal para a forma simples do art. 129,
caput
, do Código Penal.

No caso em testilha, restou configurado o vínculo doméstico entre a vítima e o agressor, ex-companheiros e pais de uma criança. Digno de nota salientar, ainda, que a agressão decorreu do exercício abusivo de poder sobre a mulher, contexto que caracteriza a violência de gênero, fundamento da aplicação do § 13º, do art. 129, com a incidência da Lei Maria da Penha.

Diante de tal perspectiva, insta assinalar que o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, nada obstante o relacionamento entre as partes tenha se encerrado, “os fatos ensejadores das supostas agressões verbais decorrem da relação íntima de afeto anteriormente mantida, estando presente, ao menos em uma análise inicial, a motivação de gênero na violência moral/psicológica perpetrada e a tentativa de depreciação da Vítima em razão de sua condição de mulher.” (AgRg no HC n. 567.753/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)